Tribunal: TJSP
Processo: 2124012-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
– Prova da efetiva impossibilidade de o recorrente arcar com o encargo financeiro da demanda – Inexistência – Indeferimento dos benefícios:

– A concessão dos benefícios de justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação de impossibilidade do requerente de arcar com o encargo financeiro da demanda, mediante a apresentação de documentação pertinente que demonstre

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
– Prova da efetiva impossibilidade de o recorrente arcar com o encargo financeiro da demanda – Inexistência – Indeferimento dos benefícios:

– A concessão dos benefícios de justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação de impossibilidade do requerente de arcar com o encargo financeiro da demanda, mediante a apresentação de documentação pertinente que demonstre suficientemente a veracidade da alegação.

Desse modo, não preenchido tal requisito, é de rigor o indeferimento do benefício pretendido.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento n. 2124012-57.2020.8.26.0000 Capital voto n.20.959
Registro: 2020.0000762201
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2124012-57.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANTONIO
JUAREZ DA SILVA, é agravado BANCO J SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de instrumento n. 2124012-57.2020.8.26.0000 Capital voto n.20.959
-- voto n. 20.959 --
Agravo de Instrumento n. 2124012-57.2020.8.26.0000
Agravante: Antônio Juarez da Silva
Agravado: Banco J Safra S/A
Comarca: São Paulo - 3a Vara Cível- Foro Central-
Juiz de Direito: Christopher Alexander Roisin
JUSTIÇA GRATUITA
Prova da efetiva impossibilidade de o recorrente arcar com o
encargo financeiro da demanda Inexistência Indeferimento dos
benefícios:
A concessão dos benefícios de justiça gratuita está condicionada
à efetiva comprovação de impossibilidade do requerente de arcar
com o encargo financeiro da demanda, mediante a apresentação de
documentação pertinente que demonstre suficientemente a
veracidade da alegação.
Desse modo, não preenchido tal requisito, é de rigor o
indeferimento do benefício pretendido.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento da
respeitável decisão proferida na ação revisional a fls. 29/36, ajuizada por
Antônio Juarez da Silva contra Banco J Safra S/A, que indeferiu os
benefícios da justiça gratuita.
Alega o agravante que não foi dada a
oportunidade para juntada de documentos que comprovassem sua
hipossuficiência, e que há entendimento da jurisprudência que a
aquisição de veículo não retira da parte o direito de ter a gratuidade
concedida.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de instrumento n. 2124012-57.2020.8.26.0000 Capital voto n.20.959
Explica que a contratação de advogado
particular, ainda que em comarca diversa, e a renúncia do foro
privilegiado previsto pelo Código de Defesa do Consumidor em nada
afetam o direito do agravante ao benefício da assistência judiciária
gratuita, pois este direito constitui uma mera faculdade do autor.
Sustenta ter colacionado a declaração de
hipossuficiência e que o Juízo não observou que o agravante é
aposentado. Requer seja dado provimento ao recurso para deferir a
gratuidade ao recorrente.
Foi deferido o efeito suspensivo ao recurso e
determinado que apresentasse documentos comprobatórios de sua
hipossuficiência (fls. 74).
Sem apresentação de contraminuta pela
agravada.
É o relatório.
I. O recurso não comporta provimento.
O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição
Federal prevê que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, ao contrário do
que alega a agravante, a concessão do benefício da gratuidade processual
não depende apenas do preenchimento isolado do requisito previsto no
artigo 98 do novo Código de Processo Civil, qual seja, a simples afirmação

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de instrumento n. 2124012-57.2020.8.26.0000 Capital voto n.20.959
da parte de que não está em condições de pagar as custas do processo e
os honorários de advogado sem prejuízo próprio ou de sua família.
No caso dos autos, o agravante não se
desincumbiu de comprovar que não tem condições de arcar com as custas
e despesas do processo.
Em vez disso denota-se que o agravante
adquiriu veículo automotor (FIAT/ARGO,) ano 2018/2019, em valor acima
de R$50.500,00. Assumiu 48 prestações de R$1.619,70, deixando a
entrever sua boa saúde financeira, porque o banco não concederia tal
empréstimo sem a comprovação de renda suficiente para arcar com o
valor da referida parcela (fls.21/24- autos de origem).
E, instado a apresentar as três últimas
declarações de renda encaminhadas para a Receita Federal; a
comprovação da regularidade de sua inscrição na Receita Federal; os três
últimos extratos da aposentadoria que recebe; extrato de seis meses das
contas corrente bancárias e dos cartões de crédito; e ainda, as três
últimas contas de água, luz e gás, bem como, a esclarecer se é casado, se
o cônjuge lhe é dependente e também os filhos eventualmente, ou se há
outros
dependentes,
comprovando-a
documentalmente
(fls.74),
apresentou somente, declaração de hipossuficiência de próprio punho,
uma conta de luz e gás. Nada mais. E, tampouco esclareceu o porquê de
não ter apresentado os documentos exigidos.
Nesse sentido, o comprometimento da
renda no valor da parcela - R$1.619,70 - para aquisição de bem que
acarreta ao proprietário diversas despesas adicionais, como combustível,

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de instrumento n. 2124012-57.2020.8.26.0000 Capital voto n.20.959
seguro e imposto é incompatível com o benefício pleiteado, causando
estranheza a informação de que não aufira renda suficiente para manter-
se sem prejuízo de seu sustento.
E
todos
estes
elementos
justificam
o
indeferimento do benefício, pois indica que o agravante não apresentou
todos os documentos relativos ao total da renda que percebe, o que afasta
a presunção prevista no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil.
Portanto,
ausentes
os
elementos
que
evidenciem os pressupostos legais para a concessão do benefício
pretendido, sendo de rigor a manutenção da decisão agravada.
II. Diante do exposto, nega-se provimento
ao recurso, revogando-se o efeito suspensivo outrora concedido.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --